Tribunal: STF
Processo: RHC 271118
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.  HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ART. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.045.087/PR (e-doc. 47).
 
2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de livramento condicional formulado em favor do recorrente, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave no curso da execução. 

3. O Tribunal de Justiça do Paraná, ao negar provimento ao Agravo em Execução, assentou que o bom comportamento carcerário deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional, não se limitando aos 12 meses que antecedem o preenchimento do requisito objetivo (e-doc. 4). 

4. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, resultando, ao final, o ato recorrido. 

5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná  sustenta, em síntese, que o indeferimento do livramento condicional com base em falta grave antiga, ocorrida em fevereiro de 2020 e já reabilitada, implica violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da proporcionalidade. Aduz que o caráter ressocializador da pena não pode ser desconsiderado por condutas pretéritas, sob pena de se atribuir efeitos eternos a faltas disciplinares já superadas. Argumenta, ainda, que o recorrente demonstrou bom comportamento carcerário nos anos subsequentes, de modo que a negativa do benefício consubstancia constrangimento ilegal (e-doc. 55).
 
6. Requer o provimento do recurso ordinário para que seja concedido ao recorrente o livramento condicional. 

7. O Ministério Público do Estado do Paraná e a Procuradoria-Geral da República manifestam-se no sentido da negativa de provimento (e-docs. 74 e 80)

É o relatório. 

Decido.

8. O Juízo da execução, ao indeferir o benefício, assim fundamentou a decisão: 

“ No que tange ao requisito temporal, verifica-se que, de fato, foi atendido, conforme relatório de situação processual executória. 
Todavia, no que se refere ao requisito subjetivo, como bem pontuado pelo representante do Ministério Público, consta nos autos que o sentenciado apresenta falta grave (crime no curso da execução – mov. 1.39). 
Como é cediço, além do implemento dos requisitos objetivos, “a concessão do livramento condicional também exige o preenchimento das demais condições especificadas no art. 83 do Código Penal, de caráter subjetivo” (STJ, HC 10916, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17.11.2008, p. 1223), compreendendo-se, no caso em apreço, que o sentenciado não preencheu o requisito encartado no inciso III, 'a', do referido artigo. 
Neste ensejo, analisando detidamente o histórico do sentenciado, observa-se que este não ostenta bom comportamento carcerário ao longo da execução da reprimenda, uma vez que quando beneficiado com regime mais brando (semiaberto harmonizado) veio a descumprir com as condições impostas, além de ter praticado novo crime durante o curso da execução - o que demonstra a ausência de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir.” (e-doc. 6, grifos nossos)

9. O Tribunal de Justiça, ao manter a decisão pela qual indeferido o pedido de livramento condicional, fez ver o não atendimento ao requisito subjetivo para a concessão do benefício, conforme a ementa a seguir:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional ao apenado, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que transcorrido o prazo de 12 meses, impede o deferimento do livramento condicional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O livramento condicional pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal. 
4. Embora o requisito temporal tenha sido alcançado, a prática de falta grave durante o cumprimento da pena compromete a avaliação do requisito subjetivo. 
5. A jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1161), firmou o entendimento de que o requisito subjetivo deve ser analisado à luz do histórico prisional completo e não se restringe aos doze meses anteriores ao pedido. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).

10. No ato apontado como coator, a ótica foi confirmada, reproduzindo-se conclusão da decisão monocrática proferida pelo ministro relator.Vejamos:

“Por ocasião da análise do habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, assim decidi (fls. 77-81, destaques no original):
(...)
A prática de falta disciplinar, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exigia o art. 83, inciso III, do Código Penal. 
O "citado dispositivo legal não determina um período específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (REsp n. 1.744.684 /MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018 , DJe de 24/8/2018) . 
Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional" (REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/6/2023). 
Esta Corte já firmou a compreensão de que fatores relacionados ao processo de conhecimento (gravidade abstrata dos delitos, longevidade da pena) não são motivos idôneos para impedir benefícios executórios; que não há obrigatoriedade de passagem pelo regime semiaberto para o deferimento do livramento condicional e que comportamento negativos, se reabilitado em tempo longínquo, não podem impedir, permanentemente, a reinserção do preso em sociedade, pois o sistema pátrio veda a sanções de caráter perpétuo. 
Na última hipótese, de faltas disciplinares, é necessário utilizar a analogia para decidir quando aplicar o direito ao esquecimento, pois existe lacuna na lei federal. 
A depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade, consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de 2 anos  depois da reabilitação administrativa, 3 ou 5 anos, com o propósito de obliterar as consequências do mau comportamento carcerário no que toca aos benefícios do sistema progressivo. 
No caso em tela, o paciente cometeu falta disciplinar de natureza grave no dia 7/2/2020, cuja reabilitação se deu 12 meses após essa data, ou seja, 7/2/2021. Assim, não se verifica o transcurso de mais de 5 anos após a reabilitação administrativa da aludida infração, motivo pelo quanl não há falar em direito ao esquecimento. 
O apenado nem sequer cumpriu os requisitos para transferência ao regime aberto. Registra reincidência e falta grave durante a execução de suas penas, esta relacionada a cometimento de novo delito no curso da execução da pena, que estava sendo cumprida em regime semiaberto harmonizado. O comportamento desabonador não é isolado nem tão longínquo, a ponto de ser esquecido e ensejar a transferência do regime semiaberto diretamente ao livramento condicional.” (e-doc. 46, p. 4-5)
11. Pois bem. Confira-se o regramento normativo do livramento condicional:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
 I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;         
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III - comprovado: 
        a) bom comportamento durante a execução da pena;             
        b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;             
        c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e            
        d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;           
 V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.” (grifos nossos).

12. Pela leitura da norma, percebe-se que o fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo) não é suficiente para o reconhecimento do benefício, consistindo apenas em um dos requisitos a serem atendidos (CP, art. 83, inc. III, al. “b”). Exige-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”),  o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 

13. Assim, ante o histórico de faltas do recorrente, conforme retratado pelas instâncias antecedentes, surge inviável reconhecer o bom comportamento carcerário, cujo exame, vale lembrar, não se restringe aos últimos 12 meses anteriores à concessão da liberdade condicional. O  entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 217.448-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(HC nº 207.463-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 214.815-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023, grifos nossos).
 
14. Por fim, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito: 
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 
(HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator